Tribunal: TJDFT
Processo: 0746516-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0746516-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON BORGE FONSECA AGRAVADO: BANCO ITAU UNIBANCO D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Wison Borge Fonseca contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos dos embargos à execução 0718456-61.2023. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Não recolhido o preparo recursal, uma vez que o interesse do agravante é a reforma da decisão originária de indeferimento da assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator